Tribunal: TJSP
Processo: 2242338-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Organização Político-administrativa / Administração Pública
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Ação ordinária. Cumprimento de sentença. SPTRANS. Penhorabilidade da "conta gestão" e não sujeição ao regime dos precatórios (CF, art. 100). Coisa julgada. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242338-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SÃO
PAULO TRANSPORTE S/A, são agravados VIAÇÃO SANTO AMARO LTDA. e
MI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
desprovido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242338-73.2020.8.26.0000 -Voto no 30569
2
VOTO No: 30.569
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2242338-73.2020.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL
AGRAVANTE: SÃO PAULO TRANSPORTE S/A
AGRAVADA: VIAÇÃO SANTO AMARO LTDA.
INTERESSADAS: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO E OUTRA
Ação
ordinária.
Cumprimento
de
sentença.
SPTRANS. Penhorabilidade da “conta gestão” e não
sujeição ao regime dos precatórios (CF, art. 100).
Coisa julgada. Agravo desprovido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que, em ação
ordinária em fase de cumprimento de sentença, deferiu realização de penhora on line
em conta gestão, interposto sob fundamento de que a agravante presta,
essencialmente, SERVIÇOS PÚBLICOS, sem operar em prestação de serviços
comerciais, sem nenhuma concorrência, atuando como fiscalizadora dos contratos
administrativos do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros da Cidade de São
Paulo, além de que houve MUDANÇAS NO ESTATUTO SOCIAL DA SPTrans, de
modo a REFORÇAR a questão quanto a necessidade do pagamento de suas
obrigações judiciais pela via dos precatórios, e, com seu novo estatuto, a
possibilidade de distribuição de dividendos sequer é cogitada.
Recurso bem processado.
É o relatório.
VIAÇÃO SANTO AMARO LTDA. ajuizou ação contra
SÃO PAULO TRANSPORTE S/A e PREFEITURA MUNICPAL DE SÃO PAULO
para receber encargos moratórios por atraso em pagamentos referentes a contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242338-73.2020.8.26.0000 -Voto no 30569
3
administrativos de prestação de serviço de transporte coletivo.
O processo foi extinto em relação à municipalidade e a ação
foi julgada parcialmente procedente em relação à agravante, resultado alterado em
julgamento sob minha relatoria, pelo qual foi mantida a PMSP na lide, reconhecida
prescrição quanto ao período de setembro de 1998 a 23 de agosto de 1999, fixada a
correção monetária pela tabela prática a partir de cada valor não pago a tempo e
hora, contados os juros moratórios a 0,5% ao mês desde a citação e até o advento
do Código Civil/02, passando a 1% ao mês, com multa alterada para os contratos
referidos na sentença em 2% sobre o valor do débito, atualizado, sem serem
contados os juros moratórios.
Posto o julgado em execução, a agravante impugnou para
suster NECESSIDADE DA EXECUÇÃO EM TELA RESPEITAR O RITO
PROCESSUAL ESTABELECIDO PELO ARTIGO 100 DA CF E ANTIGO
ARTIGO 730 DO CPC, ATUAL ARTIGO 910 DO NOVO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL,
pugnando,
subsidiariamente,
pelo
decreto
de
impenhorabilidade da Conta Sistema (págs. 3.371/3.428) ao que o D. Juiz de Direito
decidiu: A SPTrans não é entidade da administração direta, não é autarquia ou
fundação pública. É empresa pública, dedicada ao gerenciamento do sistema de
transporte coletivo. Como tal, não sendo equiparada a Fazenda Pública, não tem
direito à execução pelo sistema de precatórios. As decisões do STF a respeito do
tema não são vinculantes e não há suspensão obrigatória de todos os processos que
envolvem o tema, como bem esclarecido pelos credores em sua manifestação. Aliás,
a jurisprudência do Tribunal de Justiça é conflitante, devendo prevalecer a
interpretação restritiva a respeito do benefício da execução (cf. AI
2016161-15.2016.8.26.0000, rel. Des. Oscild de Lima). A rigor, o problema das
chamadas 'conta sistema' e 'conta gestão' é um falso problema. Sendo empresa
pública, indiferente a conta utilizada por ela; a partir do momento em que o
dinheiro é entregue a ela, deve ser utilizado para a sua finalidade social, ou seja, o
gerenciamento, como um todo, do sistema de transporte. Não é relevante o
destinatário direto desses valores, mas o atingimento, como um todo, dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242338-73.2020.8.26.0000 -Voto no 30569
4
finalidade. Daí, ser possível o bloqueio tanto de uma como de outra conta.
Consequentemente, a execução é possível, nos termos em que efetuada. A
impugnação a respeito dos valores resvala na inépcia. Como, entretanto, a
impugnante juntou relatório de contador a respeito, possível conhecer da questão,
de vez que a demanda fez referência expressa a tanto. Ao Contador, para que
informe sobre a correção dos cálculos apresentados por uma ou outra parte. Intime-
se (págs. 3.655).
A recorrente interpôs Agravo de Instrumento sob no
2078328-17.2017.8.26.0000,
parcialmente
provido
para
reconhecer
impenhorabilidade absoluta dos valores depositados em “Conta Sistema” (CPC, art.
833, IX), afastada em julgamento dos embargos de declaração integrativos, sujeição
aos regramentos atinentes às pessoas jurídicas de direito público art. 535, do
Código de Processo Civil e artigo 100, da Constituição Federal-, pois a agravante
se trata de sociedade de economia mista, regida, portanto, pelo regime do direito
privado.
Entrementes, informou-se sobre cessão de crédito pela
agravada à “MI Consultoria e Serviços Ltda.” (págs. 3.720/3.721), ao que a D. Juiz
decidiu: Diante da cessão de crédito noticiada, defiro o requerimento para alteração
do polo ativo da demanda, com a inclusão da cessionária MI CONSULTORIA E
SERVIÇOS LTDA. Providencie a serventia as anotações necessárias, inclusive junto
ao Cartório do Distribuidor. No mais, aguarde-se o julgamento do agravo de
instrumento interposto (pág. 3.736).
A cessionária opôs embargos de declaração para suster que
não há necessidade de aguardar trânsito em julgado do recurso, pugnando pelo
prosseguimento da execução com a penhora de bens da Embargada (págs.
3.378/3.739).
A D. Juíza decidiu Conheço dos embargos, na forma do art.
1.022, inciso I do novo Código de Processo Civil, e os acolho. Com efeito, inexiste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242338-73.2020.8.26.0000 -Voto no 30569
5
efeito suspensivo a obstar o prosseguimento da execução, posto que o Recurso de
Agravo de Instrumento já foi julgado. Em consulta junto ao site deste E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, observo que por decisão datada de 16/05/2018, foi
inadmitido o recurso extraordinário interposto pela ora embargada. Assim, deverá a
execução prosseguir, mas não com a penhora dos bens da embargada, como
pretende a exequente. Isso porque em se tratando de sociedades de economia mista
prestadora de serviço público, em caráter de exclusividade, a execução está sujeita à
sistemática dos precatórios. (...) Isto posto, acolho os embargos de declaração
opostos para determinar o prosseguimento da execução, na forma acima citada. Int.
(págs. 3.793/3.795).
A agravante requereu REMESSA DOS AUTOS AO
CONTADOR DO JUÍZO (págs. 3.797), ao que o D. Juiz decidiu: Remetam-se os
autos ao Contador, conforme já determinado a fls. 3655, último parágrafo. Int.
(págs. 3.798
A cessionária requereu penhora da conta gestão da
Executada, como já deferido no julgamento do agravo (págs. 3.821/3.822), ao que a
agravante susteve tratar-se de prestadora de serviços públicos de caráter essencial,
sendo assim patente a necessidade de ser a dívida solvida nos termos do Art. 100 da
Constituição Federal c/c o Art. 535 do CP, além de que houve MUDANÇAS NO
ESTATUTO SOCIAL (págs. 3.830/3.840).
O D. Juiz de Direito decidiu: Com a entrega do laudo
definitivo na fase de conhecimento, cessou o encargo do perito naquela fase. A
elaboração de novos cálculos, com conferência do valor a ser pago no cumprimento
de sentença, demanda nova nomeação, com nova estimativa de honorários. Portanto
e, ainda, considerando a manifestação da Contadoria Judicial, de que as contas a
serem efetuadas extrapolam suas funções, além de não contar com suporte técnico
para tanto, dada a complexidade dos trabalhos (fl. 3828), digam as partes se têm o
interesse na nomeação de novo profissional. Outrossim, no que tange à pretensão
formulada pela SPTrans, de prosseguimento do cumprimento de sentença nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242338-73.2020.8.26.0000 -Voto no 30569
6
do artigo 535 do Código de Processo Civil, cuida-se de questão que já foi objeto da
decisão proferida à fl. 3655 e indeferida. Por v. acórdão posteriormente proferido, a
decisão foi parcialmente reformada, para excluir da possibilidade da penhora a
denominada "conta sistema" ou "conta gestão" da SPTrans (fls. 3801/3820).
Dessarte, nada mais há a decidir sobre o tema, razão por que resta prejudicada a
análise do pleito apresentado a fls. 3830/3840. Intimem-se (pág. 3.880).
A cessionária opôs embargos de declaração para suster
omissão, requerendo, nos termos do v. acórdão já transitado em julgado (fls. 3819),
seja determinada a realização de penhora on line na conta gestão (págs.
3.904/3.906).
Após manifestação da agravante, o D. Juiz decidiu: Recebo
os embargos de declaração interpostos a fls. 3904/3906, porque tempestivos, e os
ACOLHO, para, considerando o teor do v. acórdão juntado a fls. 3802/3809, em que
reconhecida a impenhorabilidade absoluta tão somente em relação à conta sistema,
reconsiderar a decisão proferida a fls. 3793/3795, não havendo de se falar em
prosseguimento do feito pelo rito dos precatórios. Importante registrar que,
interpostos embargos de declaração contra o v. acórdão, foi esclarecido: Com
efeito, ao restar assentada no v. acórdão a impenhorabilidade absoluta dos valores
depositados em “Conta Sistema” ficou patente a admissibilidade de penhora sobre
valores em “Conta Gestão” não vinculada à operação do sistema de transportes
público -, tanto que se deu parcial procedência ao agravo de instrumento. (fl. 3808)
Dessa forma, defiro o requerimento formulado pela exequente e determino a
realização de penhora on line na conta gestão da executada, até o limite de R$
1.405.778,53, que corresponde ao valor incontroverso. Fica mantida, no mais a
decisão proferida a fls. 3900/3901. Aguarde-se a realização da perícia contábil.
Intimem-se (pág. 39.916), contra o que vem a insurgência recursal.
Como visto, restou assentada no julgamento do Agravo de
Instrumento no 2078328-17.2017.8.26.0000 a impenhorabilidade absoluta dos
valores depositados em “Conta Sistema” (CPC, art. 833, IX), afastada, em embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242338-73.2020.8.26.0000 -Voto no 30569
7
de declaração integrativos, sujeição aos regramentos atinentes às pessoas jurídicas
de direito público art. 535, do Código de Processo Civil e artigo 100, da
Constituição Federal-, pois a agravante se trata de sociedade de economia mista,
regida, portanto, pelo regime do direito privado,
Observo ter sido interposto Recurso Extraordinário pela
agravante, cujo seguimento foi denegado pelo I. Presidente da Seção de Direito
Pública (págs. 410/411 daqueles autos ), negativa mantida pela I. Ministra Rosa
Weber, no ARE no 1.185.684/SP, com trânsito em julgado em 22/03/2019 (págs.
443/447), extinta a Suspensão Liminar 918 com relação ao Agravo de Instrumento
em voga tendo em vista que a decisão proferida em contracautela tem eficácia
possível “até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal” (Lei no
8.437/1992, art. 4o, §9o).
Demais disso, observo que a alteração no Estatuto Social da
agravante foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária apenas em 21/06/2019,
consoante se colhe na pág. 3.832.
É dizer, a agravante busca desconstituição de título judicial
transitado em julgado, cabível, apenas, com a devida vênia, mediante ação
impugnativa autônoma rescisória.
Por evidente, trata-se de tema da mais alta relevância,
máxime em razão da coisa julgada, garantia fundamental prevista no art. 5o, XXXVI
da Constituição Federal, e de suas correlatas implicações, como imutabilidade das
decisões judiciais, segurança jurídica, legalidade e estado democrático de direito1
Ou, talvez, a mais relevante função do fenômeno em liça, o
alcance da pacificação social, dito escopo maior da jurisdição2
1 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2004, p. 44/49.
2 4 DINAMARCO, Candido Rangel. A instrumentalidade do processo. São Paulo: Malheiros, 2009, p.
184

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242338-73.2020.8.26.0000 -Voto no 30569
8
Mantenho, pois, a r. decisão recorrida.
Assinalo, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de
Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Recurso desprovido.
BORELLI THOMAZ
Relator